Tribunal: TJPA
Processo: 0000139-10.1996.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000139-10.1996.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: ALDENOR CIPRIANO PONTES, MARCIO DA SILVA CIPRIANO, R E FERNANDES-PIQUIA MADEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000139-10.1996.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: CURIONOPOLIS

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA – OAB/PA 17.337

APELADO: ALDENOR CIPRIANO PONTES

APELADO: MARCIO DA SILVA CIPRIANO

APELADO: R E FERNANDES-PIQUIA MADEIRAS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO

1 - Para que o processo seja extinto, com base no art. 485, III, do CPC, necessário que o julgador proceda à intimação pessoal da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, com a advertência expressa da penalidade de extinção do feito, por abandono da causa.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARA S/A, manifestando seu inconformismo contra a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extra Judicial, movida em face dos Apelados.

A sentença objurgada (id. 8569088 – Páginas 12-14) extinguiu a ação sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais (id. 8569089 Páginas 3-8 e; id. 8569090), a parte apelante aduz em apertada síntese, que não houve a intimação pessoal do autor para dizer se tem interesse no prosseguimento do feito. Ao final requer seja anulada a sentença objurgada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

8569091.

C
oube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Infere-se dos autos que a ora recorrente ajuizou ação de Execução de Contrato de Crédito Rotativo. No decorrer da instrução processual fora determinado a intimação da parte autora para efetivar o depósito das custas prévias da Carta Precatória (id. 8569087 - Pág. 7).

Através de Ato Ordinatório (id. 8569088 - Pág. 4), datado de 08 de abril de 2019, fora determinado a intimação da parte autora, através de seu advogado, para se manifestar sob a certidão de ausência de manifestação da exequente (id. 8569087 - Pág. 9), sob pena de extinção do feito.

Certificado o transcurso do prazo sem manifestação (id.

8569088 - Pág. 6), o Juízo de Origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, com base no art. 485, III do CPC (ID. 8569088 - Páginas 12-14)

C
onforme relatado, cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Inconformado, apela a autora, sustentando, em síntese, que se mostra equivocada a extinção do processo tendo em vista que não houve a sua intimação pessoal para impulsionar o feito.

Adianto assistir razão ao recorrente.

Isso porque, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor é possível, desde que ocorrida a intimação prévia do demandante, primeiro por seu representante jurídico e depois pessoalmente ao requerente, para dar prosseguimento ao feito e este permanecer silente, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, compulsando-se os autos, verifica-se que apenas o advogado constituído pelo autor foi intimado para sanar a irregularidade indicada pelo magistrado a quo, não tendo sido oportunizada ao próprio demandante ter ciência da necessidade de regularizar o feito para evitar a sua extinção prematura, já que não foi efetivada a sua intimação pessoal, restando inviável se falar em abandono da causa, eis que não houve desídia do requerente.

E assim sendo, não foram atendidos os ditames legais, o que afastaria o abandono da causa e impediria a extinção do feito por este motivo.

Nessas circunstâncias, impõe-se a reforma da sentença proferida.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. Para que o processo seja extinto, com base no art. 485, III, do CPC, necessário que o julgador proceda à intimação pessoal da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, com a advertência expressa da penalidade de extinção do feito, por abandono da causa
(TJ-MG - AC: 00055799320198130528, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 09/03/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO. Inventário. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, III, do CPC. A paralisação do inventário ou arrolamento não acarreta a extinção por abandono ou inércia e, sim, a substituição do inventariante desidioso ou o arquivamento dos autos. Extinção afastada. Recurso a que se dá provimento (TJ-SP - AC: 00001302520098260244 SP 0000130-25.2009.8.26.0244, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 29/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. NÃO GERAÇÃO DE EXPEDIENTE NEM PUBLICAÇÃO NO DJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 2. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1º do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e § 2º, do CPC. 3. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07235926220208070001 DF 0723592-62.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença monocrática para que o processo prossiga em seus ulteriores termos junto ao juízo da Comarca de Origem.

ISTO POSTO, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/09/2023